Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DISCREPÂNCIA DE VALORES. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou a avaliação de um dos imóveis penhorados.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da decisão quando a questão submetida a julgamento é devidamente enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta.
3. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. Por sua vez, o artigo 873 admite nova avaliação quando se verificar a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, a majoração ou diminuição no valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o preço atribuído.
4. No caso, em que pese a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação realizada por oficial de justiça, o laudo apresentado carece de fundamentação. Conquanto o avaliador tenha adotado método comparativo, não colacionou qualquer anúncio relativo a imóvel congênere, inviabilizando a verificação da adequação do laudo ao fim proposto.
5. Diante da discrepância entre os valores apresentados por cada interessado e pelo avaliador judicial, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário, de modo a conferir maior efetividade à execução.
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.